Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-83.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO OU DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. DUPLICATA VIRTUAL. POSSIBILIDADE. PROTESTOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. SENTENÇA CASSADA.
1. É possível a ação de execução de título extrajudicial sem que seja necessário apresentar a duplicata. Exceção ao princípio da cartularidade.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou que o protesto por indicações é perfeitamente regular em qualquer caso, não sendo de uso restrito às hipóteses de não devolução do título, abrindo margem para o protesto por indicações das duplicatas virtuais.
3. Sem a duplicada, mas com o protesto e com a comprovação de que as mercadorias foram entregues, pode-se ajuizar a ação de execução de título extrajudicial.
4. Recurso conhecido e provido.